Tribunal: TJMT
Processo: 1033405-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033405-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVANTE), BRUNO MARTINI NETTO - CPF: 984.813.041-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VALOR FIXADO EM PROCEDIMENTO OFICIAL. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado para garantir a emissão de guia de recolhimento do ITBI com base no valor atribuído à transação imobiliária formalizada por título definitivo expedido pelo INTERMAT, no âmbito de processo de regularização fundiária.

A decisão agravada considerou presente a plausibilidade jurídica do direito alegado, diante da presunção de legitimidade do valor fixado por avaliação oficial estadual, e o perigo de dano decorrente da cláusula resolutiva do título dominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a liminar concedida em mandado de segurança, para fins de cálculo do ITBI com base no valor atribuído pelo INTERMAT em processo de regularização fundiária, atende aos requisitos legais da tutela provisória, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor atribuído pelo INTERMAT decorre de avaliação administrativa oficial e goza de presunção de legitimidade, não se tratando de simples declaração unilateral do adquirente.

5. A transação ocorreu no âmbito de regularização fundiária promovida por ente estatal, afastando a aplicação de critérios de mercado para definição da base de cálculo do ITBI.

6. Precedentes do STJ reconhecem que, em alienações públicas e arrematações judiciais, o valor oficial estabelecido corresponde ao valor venal para fins de incidência do ITBI.

7. O entendimento vem sendo replicado por esta Corte nos casos de regularização fundiária oficial, sendo que eventual divergência quanto ao valor declarado deve ser apurada em procedimento administrativo específico.

8. Presente também o requisito da reversibilidade da medida, uma vez que eventual diferença poderá ser cobrada posteriormente, sem risco irreparável ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A base de cálculo do ITBI, nos casos de aquisição de imóvel por regularização fundiária formalizada por órgão público estadual, corresponde ao valor fixado no procedimento administrativo, dotado de presunção de legitimidade, sendo inaplicável o valor venal estimado unilateralmente pelo Município, salvo mediante impugnação formal em processo administrativo fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 38; CPC, arts. 300, §3o, e 995, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.941.345/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.05.2023; STJ, AREsp 1.542.296/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.10.2019; STJ, AREsp 1.425.219/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 21.02.2019; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária 1000287-81.2023.8.11.0090, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2024; TJMT, Agravo de Instrumento 1011115-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1000765-03.2025.8.11.0096, impetrado por
BRUNO MARTINI NETTO
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído à
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA
, que deferiu o pleito liminar para determinar que impetrada expeça guia para recolhimento do ITBI levando em consideração o valor da aquisição do imóvel como base de cálculo o valor de R$ 829.264,80 (oitocentos e vinte e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

Aduz que a autoridade fazendária municipal, em estrita observância ao disposto no artigo 148 do CTN e em consonância com a orientação firmada no Tema Repetitivo 1.113 do STJ, instaurou o processo administrativo tributário n. 008/2024 com a finalidade de apurar o valor de mercado do imóvel transmitido pelo agravado e, concluída a apuração com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fixou o valor venal do bem em R$ 5.028.134,00 (cinco milhões, vinte e oito mil, cento e trinta e quatro reais), resultando na exigência do ITBI no montante de R$ 100.562,68 (cem mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Assevera que ainda que a avaliação constante do título definitivo tenha sido realizada por órgão público do Estado do Mato Grosso e goze de presunção de veracidade, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 1.113, deixou assentado de forma inequívoca que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do bem transmitido em condições normais de mercado, o qual foi devidamente apurado por meio de regular processo administrativo tributário.

Afirma que o processo administrativo tributário n. 008/2024 observou, em todas as suas fases, os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a comissão designada realizado diligência
in loco
para inspeção e avaliação do imóvel, ocasião em que o contribuinte apresentou impugnação regularmente apreciada, culminando em decisão administrativa devidamente motivada e passível de recurso, o qual, contudo, não foi interposto, operando-se o decurso
in albis
do prazo recursal, razão pela qual não se vislumbra a mínima probabilidade jurídica do direito invocado pelo agravado.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar
concedida nos autos de origem.

O pedido liminar foi deferido para suspender a eficácia da decisão agravada (Id. 317877352).

Contrarrazões recursais de Bruno Martini Netto,
sustentando que o Município de Itaúba desconsiderou o valor efetivamente pago pela aquisição da propriedade rural, devidamente comprovado mediante a juntada de documentação idônea e instrução de procedimento administrativo perante o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), no contexto de processo de regularização fundiária (Id. 319743389).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 320268856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Solicitei o adiamento do julgamento para a sessão subsequente a fim de reexaminar os autos com maior profundidade, sobretudo diante dos elementos relevantes suscitados na sustentação oral do Dr. Vanderson Pauli, advogado do agravado. Dentre os pontos sustentados, destaco:

i) o imóvel encontra-se sob posse consolidada do impetrante há mais de 30 anos;

ii) a aquisição foi formalizada por meio de regularização fundiária promovida pelo INTERMAT, autarquia estadual responsável pela gestão de terras públicas em Mato Grosso;

iii) o título definitivo foi expedido em 2024, após o integral cumprimento das exigências legais e administrativas;

iv) o valor da transação (R$ 829.264,80) foi fixado administrativamente pelo INTERMAT, com base em critérios técnicos próprios, levando em conta o valor da terra nua e as peculiaridades do processo de regularização;

v) há precedente recente da Primeira Câmara deste Tribunal reconhecendo, em hipóteses análogas, que o valor fixado por órgão público deve prevalecer como base de cálculo do ITBI.

I – DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Itaúba contra decisão que concedeu medida liminar em mandado de segurança impetrado por Bruno Martini Netto.

Desde logo, ressalto que o objeto recursal restringe-se à análise da legalidade da tutela provisória deferida em primeiro grau, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC, sendo vedado exame do mérito da impetração neste momento processual.

Desse modo, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para suspensão provisória da exigibilidade do ITBI com base no valor da aquisição, não se tratando de definição definitiva da base de cálculo do tributo.

II – SÍNTESE PROCESSUAL

O impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato da Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração de Itaúba, consubstanciado em decisão proferida no Processo Administrativo Tributário no 008/2024, por meio da qual se arbitrou o ITBI com base em valor venal fixado pela Comissão Municipal de Avaliação: R$ 5.028.134,00.

Na impugnação administrativa, o impetrante pleiteou que a base de cálculo do tributo refletisse o valor da aquisição formalizado em Título de Domínio expedido pelo Estado de Mato Grosso (INTERMAT), no montante de R$ 829.264,80, com pagamento efetivo, à vista, de R$ 663.411,84, após desconto legal de 20%.

O juízo de origem acolheu o pedido liminar, determinando a expedição da guia de recolhimento do ITBI com base no valor atribuído pelo INTERMAT:

“Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a impetrada expeça a GUIA/DAM para recolhimento do ITBI, levando-se em consideração o valor da aquisição do imóvel como base de cálculo do ITBI, qual seja: R$ 829.264,80.”

Contra essa decisão, o Município interpôs o presente agravo.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A) Natureza da Transação

A aquisição em análise não se originou de transação privada ordinária, mas de regularização fundiária promovida pelo Estado, no âmbito de política pública de ordenamento territorial e reconhecimento de ocupações consolidadas. O procedimento culminou na expedição do Título Definitivo no 029.640, em 10/06/2024, referente à Fazenda Pedra da Serra II (1.005,6268 hectares).

A avaliação foi realizada com base em critérios próprios da política de regularização fundiária — tais como valor da terra nua, ausência de benfeitorias e função social da ocupação —, resultando no valor de R$ 829.264,80.

B) Presunção de Legitimidade Administrativa

O valor atribuído à transação decorreu de ato técnico de órgão público estadual (INTERMAT), e não de declaração unilateral do contribuinte. Por isso, a avaliação goza de presunção de legitimidade e veracidade, à luz do Direito Administrativo.

Para afastar tal presunção, exige-se a instauração de procedimento administrativo específico e fundamentado, nos termos do art. 148 do CTN. No caso, o arbitramento promovido pelo Município — majorando o valor do imóvel em mais de seis vezes — carece de qualquer justificativa técnica formalizada em processo regular.

C) Jurisprudência do STJ

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em alienações públicas ou arrematações judiciais, o valor fixado por órgão público deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI. Veja-se:

·

AgInt nos EDcl no REsp 1.941.345/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/05/2023;

·

AREsp 1.425.219/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/02/2019;

·

AREsp 1.542.296/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/10/2019.

D) Precedentes do TJMT

Este Tribunal também reconhece a validade do valor atribuído por órgão público em contexto de regularização fundiária:

·

Ap. Cív. e Rem. Nec. 1000287-81.2023.8.11.0090, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27/03/2024;

·

Ag. Inst. 1011115-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 27/06/2025.

As decisões equiparam a regularização fundiária a arrematação judicial, dada a formalidade do procedimento e a inexistência de livre estipulação de preço.

E) Tema 1113 do STJ

É certo que o Tema 1113 do STJ admite o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo fisco municipal, mas ressalva expressamente que tal medida somente se legitima após regular procedimento administrativo. Ademais, o referido tema não se aplica indistintamente a valores fixados por outro ente federado, especialmente quando dotados de presunção qualificada de legitimidade.

IV – CONCLUSÃO

Presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar:

·

Fumus boni iuris
, consubstanciado em título definitivo expedido por órgão técnico estadual competente;

·

Periculum in mora
, dada a impossibilidade de registro do imóvel na ausência do pagamento do ITBI, obstando o exercício pleno do direito de propriedade.

Além disso, a decisão é
reversível
, pois eventual confirmação do arbitramento municipal ao final da demanda permitirá a cobrança da diferença do imposto, com os devidos acréscimos legais.

Ademais, se o Município entende que houve subavaliação, cabe-lhe adotar os meios institucionais adequados — tais como representação junto ao INTERMAT, provocação do Tribunal de Contas ou comunicação ao Ministério Público —, e não simplesmente desconsiderar ato administrativo válido de outro ente federado.

Diante disso, conclui-se que a decisão agravada está juridicamente fundamentada, observando os pressupostos da tutela provisória e alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025